Tribunal: TJMT
Processo: 0010296-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010296-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, União Estável ou Concubinato, Guarda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO ALMEIDA DIAS - CPF: 013.391.938-25 (APELADO), MARITZA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 024.105.981-02 (ADVOGADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), CLAUDIONICE CORREA DE JESUS - CPF: 594.835.121-15 (APELANTE), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), EDUARDO DE JESUS DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CRISTINA DE JESUS DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), J. B. D. J. D. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIONICE CORREA DE JESUS - CPF: 594.835.121-15 (APELADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), MARITZA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 024.105.981-02 (ADVOGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), PEDRO ALMEIDA DIAS - CPF: 013.391.938-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE CLAUDIONICE CORREA DE JESUS, NÃO PROVIDO E DE PEDRO ALMEIDA DIAS, PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS – PROVAS

TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM O LAPSO INDICADO PELO AUTOR – REQUERIDA QUE DISCORDA DA DATA DE INÍCIO DA RELAÇÃO – EFEITOS PATRIMONIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR
- INCOMUNICABILIDADE DE VEÍCULO ADQUIRIDO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Na ação de reconhecimento de união estável que versa com questão de "estado das pessoas" não há espaço para dúvidas.

A relação configuradora da união equiparada ao casamento exige a convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Ausente prova de que o relacionamento vivido pela apelante e o apelado, antes do período da coabitação, preenchesse os requisitos legais da união estável, inviável reconhecê-lo como tal.

Se não há indicativo de favorecimento ou qualquer outra questão que possa comprometer o depoimento, cumpre a manutenção da validade da prova testemunhal, notadamente em processos de família que de forma ordinária são as pessoas próximas às partes quem tem subsídios para informar acerca das questões atinentes ao processo.

Extingue-se a possível comunicabilidade de bens com a separação de fato, de sorte que os bens adquiridos após tal marco não se comunicam.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010296-19.2016.8.11.0041

APELANTE: CLAUDIONICE CORREA DE JESUS, PEDRO ALMEIDA DIAS

APELADO: PEDRO ALMEIDA DIAS, CLAUDIONICE CORREA DE JESUS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Vilson Pires
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
Josimar Marques Barbosa
, com a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa de R$100.000,00.

Em síntese, aduz que está com idade avançada, passa por sérios problemas de saúde enfrentados a partir de 2008 durante a campanha à Prefeitura daquele ano e por isso precisa fazer uso de vários medicamentos para pressão e coração.

Assegura que foi prefeito municipal por três mandatos, sempre bem quisto pelo comunidade e de uma hora para outra se viu obrigado a se defender de acusações de desvio de verbas públicas, sem que tivesse oportunidade de se defender.

Afirma que o apelado, atual prefeito da cidade de Paranatinga-MT, desde que tomou posse, isto em 01/01/2017, não mede esforços para caluniar, difamar e injuriar o apelante, o que se comprova por meio de entrevista concedida pelo recorrido em programa televisivo, em que acusa o apelante de praticar atos de desvio de verbas do município.

Sustenta que não procedem as ofensas, tanto que no final do exercício de 2016, deixou mais de cinco milhões no caixa da prefeitura, o que comprova que não estava “quebrada”.

Reclama que além de ter xingado, acusado de ter desviado verbas públicas, abalado em sua imagem e honra, o apelado mandou retirar a foto do recorrente da galeria dos Prefeitos, a fim de manter apenas a dos atuais gestores, com nítido propósito de denegrir a imagem pública do apelante.

Justifica a procedência do pedido indenizatório direcionado contra o autor das ofensas e não do veículo de comunicação.

Postula o provimento do recurso com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, bem assim prequestiona os artigos 5o da CF e artigos 186 e 927 do CC. Se mantida a sentença, pede a redução dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, por revelar-se exorbitante.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo e majoração da verba prevista no artigo 85, §11 do CPC (ID 27260974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020